Tribunal: STF
Processo: Rcl 60508
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 13 de novembro de 2024, neguei seguimento à reclamação, porque inadequada para impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado.



    Subsequente agravo interno foi desprovido.



    Por intermédio da petição/STF n. 88.324/2025, Aleques Lopes dos Santos formalizou embargos de divergência. 



    2. Conforme disposto no art. 1.043 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de divergência nas seguintes hipóteses:



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - [revogado]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    IV - [revogado]



    No mesmo sentido, consta do art. 330 do Regimento Interno:



     Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Não encontra respaldo na legislação a formalização de embargos de divergência contra pronunciamento de Turma surgido da análise de reclamação. Esta Suprema Corte consagrou jurisprudência no sentido da manifesta inadequação do recurso nessa situação. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário. 



    2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (Rcl 14933 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/2/2016).



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, em razão da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 1.043 do CPC c/c 21, §1º e 330 do RISTF.



    4. Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente